Tribunal: TJDFT
Processo: 0731568-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731568-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ANNA PAULA MOREIRA CRISPIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por ANNA PAULA MOREIRA CRISPIM, no qual o juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação para determinar a exclusão dos juros sobre o valor das astreintes, determinando a sua restituição ao executado. A agravante alega que não houve a comprovação do descumprimento da decisão liminar proferida na ação de conhecimento, razão por que sustenta que a decisão deve ser reformada para excluir a multa aplicada. Diz que o valor das astreintes pode ser reduzido a qualquer tempo, defendendo que o montante fixado pelo juízo a quo é desproporcional. Aduz que o magistrado não pode decidir levando em conta unicamente as alegações de uma das partes. Argumenta que, caso persista o valor executado, estará configurado o enriquecimento injustificado da agravada, onerando excessivamente a agravante, que terá que desembolsar quantia exorbitante que se revela desproporcional na espécie, de modo que a multa se mostra sem cabimento pela boa-fé em buscar pelas mais diversas vertentes atender a agravada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de eximir a operadora de qualquer responsabilidade inerente à condenação por astreintes, ou, subsidiariamente, reduzir o valor diário atribuído para um patamar razoável. Preparo regular no ID 39525157. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, consigno que a agravante não erigiu fundamentos a dar suporte ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, pois o magistrado a quo determinou, com destaque, que a expedição do alvará de levantamento de valores somente poderia ocorrer após a preclusão da decisão, senão vejamos: “Preclusa esta decisão, expeça-se alvará da quantia penhorada em favor da exequente, no importe de R$ 57.425,09, com o abatimento do valor total de R$ 822,75, o qual deverá ser devolvido à parte executada.”. (grifo do original) Dessa forma, a interposição do presente agravo, per si, impede a preclusão da decisão e, consequentemente, a expedição do alvará até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Intime-se a exequente agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora